Tribunal: TJDFT
Processo: 0708690-09.2022.8.07.0010
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. REGISTRO NO SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. A prescrição não extingue o direito, mas fulmina a respetiva pretensão: retira toda sua força e possibilidade de cobrança (judicial e extrajudicial). O art. 189 do Código Civil é didático: “violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206”. Em termos práticos, consumada a prescrição, o cumprimento da obrigação condiciona-se exclusivamente a comportamento positivo e absolutamente voluntário do devedor.
2. A responsabilidade civil, sendo uma consequência do inadimplemento contratual ou de um ato ilícito danoso, exige a presença de certos requisitos para sua efetivação, quais sejam: conduta dolosa ou culposa, nexo causal e o dano propriamente dito. Tentativa administrativa de negociação da dívida antes de reconhecida a prescrição, a rigor, não enseja reparação por danos morais.
3. O cadastramento de dívida no "Serasa Limpa Nome" não tem o condão de violar os direitos da personalidade de forma a macular a honra ou a dignidade da pessoa a ponto de ensejar dano moral.
4. Negou-se provimento ao apelo.